Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-78.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. PHISHING. ENGENHARIA SOCIAL. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária. A autora sustenta que houve falha na segurança do sistema do réu ao permitir a realização de operação suspeita em seu cartão de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade do réu pelo prejuízo financeiro suportado pela autora em razão da fraude bancária; (ii) estabelecer se a situação enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do réu é atenuada pela participação ativa da autora na fraude, uma vez que esta forneceu voluntariamente informações sensíveis ao golpista, incluindo a autorização para aumento do limite do cartão e a realização da operação fraudulenta.
4. O réu, contudo, concorre para o evento danoso ao falhar na detecção de operação atípica e suspeita, que envolveu aumento expressivo do limite do cartão seguido de transação no valor integral do novo limite, conduta que deveria ter sido identificada como indicativo de fraude.
5. Diante da culpa concorrente, a indenização por danos materiais deve ser limitada a 50% do prejuízo sofrido pela autora, ou seja, R$ 4.250,00, corrigidos desde 10/06/2023 (Súmula 43 do STJ) e acrescidos de juros legais a partir da mesma data (CC, art. 398; Súmula 54 do STJ), descontadas eventuais parcelas já pagas.
6. Não há configuração de danos morais, pois a fraude resultou da interação ativa da autora com o golpista, inexistindo ato ilícito direto por parte do réu que enseje abalo moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
7. Deu-se parcial provimento ao apelo.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 398 e art. 945; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada:
· Acórdão 1854160, 07147657920228070005, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25/4/2024, pub. PJe 8/5/2024.
· Acórdão 1850349, 07071310420238070003, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 18/4/2024, pub. DJE 2/5/2024.
· Acórdão 1831807, 07062765320228070005, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20/3/2024, pub. DJE 2/5/2024.